Tribunal: TJDFT
Processo: 0736293-89.2019.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO PESSOAL. PALAVRA DA VÍTIMA. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO DA ARMA DE FOGO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não há que se falar em insuficiência probatória, se o acervo fático é harmônico e coeso em demonstrar a prática do delito de roubo e os elementos informativos colhidos na delegacia foram confirmados em juízo, propiciando o exercício do contraditório e da ampla defesa pelo acusado.

2. Nos crimes patrimoniais, costumeiramente cometidos às ocultas, confere-se à palavra da vítima especial credibilidade, sobretudo quando seu depoimento na delegacia e em juízo for seguro e coerente e vier corroborado por outros elementos probatórios.

3. É assente em nossa egrégia Corte de Justiça a prescindibilidade de apreensão da arma de fogo para o reconhecimento da causa de aumento, quando suficientemente confirmado, por outros elementos de prova, a utilização do artefato.

4. Recurso conhecido e desprovido.